Tribunal: CARF
Processo: 10660.900543/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.900543/2008-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.479 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
COOP. REGIONAL AGRO-PECUARIA DE SANTA RITA
DO SAPUCAI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) analise
a documentação acostada aos autos pelo contribuinte desde a sua manifestação de
inconformidade, manifestando-se sobre a identidade ou não das informações ali postas em
relação ao direito creditório pleiteado; (ii) identifique qual o valor das sobras líquidas disponíveis
no período em referência (dezembro/2002 e seus períodos anteriores); (iii) manifeste-se, por
meio de laudo consubstanciado e conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito creditório em
questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 1.713/1.718 dos
autos:
Trata o presente processo de PER/DCOMP no 01134.87473.121203.1.3.04-2984,
de débito(s) próprio(s) da requerente com crédito proveniente de pagamento indevido ou
a maior, relativo ao DARF no valor de R$1.777,00, recolhido em 15/01/2003.
O valor do "crédito original na data de transmissão" informado na presente Dcomp
é de R$1.505,79.
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido
Despacho Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por
inexistência de crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10660.900543/2008-74
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

maior não oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente
utilizado para quitação de débito(s) da contribuinte.
Regularmente cientificada do Despacho Decisório, por via postal, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, na qual alega, em resumo, o seguinte:
...como ficará cabalmente demonstrado nesta defesa e documentos juntados, o
crédito é legitimo e fundamentado em lei, tendo a impugnante, de fato, cometido
um erro material ao não proceder a retificação da informação prestada na DCTF
do 4o trimestre de 2002, informando à Receita Federal que houve um pagamento a
maior de PIS no período de apuração dezembro/02.
...tendo em vista que a possibilidade de exclusão das sobras à base de
cálculodessas contribuições retroagiu a novembro de 1999, a impugnante
procedeu aretificação da base de cálculo dessas contribuições, tendo apurado
pagamento a maior na competência dezembro de 2002, no valor de R$1.505,79 de
PIS Faturamento – cód. Darf 8109.
Ao final requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso
III, do CTN), a realização de diligências que se fizerem necessárias para comprovar a
retificação da base de cálculo e apuração dos créditos solicitados e a homologação da
compensação pretendida.
Os autos foram encaminhados à DRF de origem para realização da diligência de
fls. 35 e 36, que deu origem à intimação de fls. 37 e 38. Após prorrogação de prazo para
atendimento da mencionada intimação, a interessada juntou aos autos cópias do Livro
Contábil, fls. 45 a 1700.
Da análise da documentação apresentada resultou a Informação Processual no 92,
de 2013, cuja ciência à interessada se deu em 18/06/2014, conforme AR de fl. 1707.
A interessada apresentou razões adicionais de defesa às fls 1708 a 1711.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/01/2002
A exclusão das sobras líquidas na apuração da Contribuição ao PIS/Pasep, devida
mensalmente pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária, não fica
condicionada à verificação de sua ocorrência ao final de cada ano-calendário. A
dedução poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o excesso ser
aproveitado nos meses subseqüentes.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar a existência do crédito pretendido já naquela ocasião.
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. AUSÊNCIA.
Inexistentes os pressupostos de certeza e liquidez do crédito indicado na Dcomp, impõe-
se a não homologação da compensação sob exame.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 24/11/2014 (vide Aviso de
Recebimento à fl. 1.719 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs Recurso Voluntário em
23/12/2014 (vide carimbo à fl. 1.720).
Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

Em seu recurso, o contribuinte reafirmou que teria comprovado a existência do
direito creditório pleiteado, tendo juntado à sua manifestação de inconformidade tanto o
balancete mensal quanto a planilha de cálculo das contribuições do respectivo período.
Outrossim, verifica-se que, quando da realização de diligência determinada pela instância
recorrida, foram anexados aos autos também livros fiscais da empresa. Em seu Recurso
Voluntário, a recorrente junta, ainda, no intuito de comprovar o seu direito creditório a
“Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de
Dezembro de 2002”, a fim de que fiquem demonstradas claramente as sobras apuradas no
período.
Em seguida, os autos vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como visto acima, o cerne da presente contenda não está relacionado ao direito
em si, mas com a comprovação da sua existência. O direito creditório pleiteado pelo Recorrente
não fora reconhecido pelo despacho decisório, sob o fundamento de que o montante perseguido
já teria sido integralmente utilizado para a quitação de outros débitos do contribuinte. Ao tomar
ciência desta decisão, o contribuinte alegou que teria incorrido em erro material na DCTF
originalmente transmitida, a qual teria indicado débito maior do que o efetivamente devido.
Nesta oportunidade, anexou aos autos: (i) demonstrativo da base de cálculo do PIS e da
COFINS; (ii) DARF do valor recolhido; (iii) DCTF original; (iv) demonstração de sobras e
perdas em reais.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu inicialmente por baixar o feito em diligência,
tendo os autos sido remetidos à unidade de origem para este fim. Após a apresentação de
documentos por parte da Recorrente, foi produzido relatório fiscal com o seguinte teor:
Em cumprimento ao solicitado pela autoridade julgadora, o interessado foi
intimado,
mediante
Solicitação
de
Esclarecimento
no
113/2013/DRFVAR/SAORT/GEDOC, datada de 8/8/2013, a apresentar os seguintes
documentos / informações:
1 - Planilhas e/ou demonstrativos de apurações de PIS/PASEP , dos períodos de
apuração: DEZ/1999, DEZ/2000, MAR/2001, DEZ/2001, DEZ/2002, MAIO/2004 e
JUN/2004 e COFINS, dos períodos de apuração: MAIO/2004 e JUN/2004, referentes aos
supostos créditos, objetos das Manifestações de Inconformidades, constantes dos
processos acima citados. Ressaltamos a observação da opção exigida no artigo 33 da IN
SRF no 635/2006, especialmente nos períodos de apuração de MAIO/2004 e JUN/2004,
conforme abaixo transcrito:
“Art. 33 As sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária e as de
consumo, apuram a Contribuição para PIS/Pasep e a Cofins no regime de incidência
cumulativa.
§1o As sociedades cooperativas de produção agropecuária e as de consumo apuram
a Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins no regime de incidência:
I - cumulativa, para os fatos geradores ocorridos até 31 de julho de 2004; e
Fl. 1799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

II - não-cumulativa, para fatos geradores ocorridos a partir de 1o de agosto de 2004.
§2o As sociedades cooperativas que efetuaram a opção de antecipação do regime de
não-cumulatividade de que trata o art. 4o da Lei no 10.892, de 2004, devem apurar as
contribuições nesse regime a partir de 1o de maio de 2004.”
2 – Cópias dos Livros Contábeis / Fiscais onde constem os lançamentos referidos
nas apurações das receitas geradoras dos tributos mencionados no item “1”,
acompanhados dos documentos que embasaram os lançamentos e que comprovem a
natureza das referidas receitas;
3 – Maiores esclarecimentos, que entenderem necessários, para subsidiar as
análises e os julgamentos.
Em resposta à referida Solicitação de Esclarecimentos, conclui-se,
enumeradamente, que o interessado:
1 - não apresentou quaisquer planilhas;
2 - restringiu-se a apresentar cópias dos livros contábeis, desacompanhados de
quaisquer documentos que embasassem os lançamentos ou que permitissem firmar
convicção em relação aos fatos alegados;
3 - deixou de apresentar outros esclarecimentos ou informações para embasar as
análises e os julgamentos.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional prevê que, a compensação de débitos
tributários somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
dos interessados frente a Fazenda Pública. Por outro lado, a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário, conforme legislação de
regência (art. 5.o do Decreto-lei no 2.124/84 e Instruções Normativas da RFB que dispõem
sobre a DCTF).
Nos casos sob análise, verifica-se que no momento da transmissão dos Pedidos
Eletrônicos de Restituição e da emissão dos respectivos Despachos Decisórios
Eletrônicos e o manual, o contribuinte não possuía créditos líquidos e certos, frente a
Fazenda Nacional, que ensejassem o reconhecimento do direito creditório pleiteado,
posto que os pagamentos supostamente efetuados a maior encontram-se vinculados a
débitos declarados em DCTF. Por sua vez, o contribuinte não apresentou nem em sua
Manifestação de Inconformidade nem no atendimento à Solicitação de Esclarecimento,
elementos probatórios em contrário.
Isto proposto, proponho que os processos sejam encaminhados à ARF/Pouso
Alegre-MG, para ciência ao contribuinte da presente Informação Processual e abertura do
prazo de 30 (trinta) dias para aditamento de razões de defesa.
Ou seja, concluiu a fiscalização que o contribuinte não teria logrado comprovar o
direito creditório pleiteado, visto que teria se restringido a juntar cópias dos livros contábeis, não
tendo apresentado documentos que pudessem embasar tais lançamentos, ou mesmo quaisquer
planilhas ou outros esclarecimentos/informações que pudessem embasar as análises e os
julgamentos.
Em que pese não ter o contribuinte anexado aos autos a integralidade da
documentação solicitada (documentos fiscais que embasassem os lançamentos contábeis
realizados), penso que cabia à fiscalização, naquela oportunidade, ter analisado os documentos
que foram anexados pelo mesmo. Em outras palavras, deveria a unidade de origem ter se
debruçado sobre os registros contábeis apresentados, manifestando-se acerca da correspondência
ou não dos valores ali registrados com o pleito apresentado no presente pedido de compensação,
Fl. 1800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

ainda que pudesse ressalvar a impossibilidade de validação da certeza e liquidez do crédito ali
indicado, face à ausência de apresentação dos documentos fiscais correlatos.
Ao revés, a fiscalização entendeu por deixar de apreciar os documentos
efetivamente juntados aos autos, sob o argumento de que estes não teriam o condão de
comprovar a certeza e liquidez do direito creditório almejado, sem, contudo, adentrar no seu
conteúdo.
Por outro lado, verifica-se que a informação no sentido de que o contribuinte não
teria anexado aos autos quaisquer planilhas não procede, visto que foram anexadas planilhas com
a apuração do PIS e da COFINS tanto na manifestação de inconformidade originalmente
apresentada, quanto no atendimento da solicitação de juntada de documentos quando da
realização da diligência.
Nesse contexto, penso que o laudo elaborado pela unidade de origem apresenta-se
impreciso e incompleto, merecendo o contribuinte, sob pena de cerceamento de seu direito de
defesa, uma análise mais detida da documentação comprobatória trazida pelo mesmo aos autos.
Intimado para se manifestar sobre o seu conteúdo, o contribuinte apresentou as
seguintes considerações:
Cumpre esclarecer que a recorrente, quando de sua Resposta a Solicitação de
Esclarecimento, apresentou as planilhas referentes à base de cálculo do PIS dos períodos:
dez/1999, dez/2000, mar/2001, dez/2001, dez/2002, mai/2004 e jun/2004 e do COFINS
dos períodos: mai/2004 e jun/2004, as quais demonstram o crédito apontado.
Outrossim, as cópias dos Livros Contábeis anexados demonstram, cabalmente, as
receitas sobre as quais incidiram as contribuições de PIS e COFINS devidos. E, conforme
já informado na Manifestação de Inconformidade, em relação às sociedades cooperativas
de produção agropecuária, a IN 635/06 dispõe sobre as regras de apuração nos arts. 6° e
11, bem como sobre os créditos a descontar no art. 23. Assim, a cooperativa apura, ao
final do período de apuração, saldo a pagar ou saldo credor para o mês seguinte.
Nos termos da IN 635/06, a recorrente apurou débito, conforme demonstram os
livros contábeis, e posteriormente descontou os créditos existentes e comprovados pelas
planilhas. A correlação entre as planilhas apresentadas e os Livros Contábeis demonstram
os débitos e créditos existentes e o direito do recorrente em compensar os créditos
remanescentes.
Cumpre salientar que somente ocorreu um mero equívoco concernente à não
retificação das DCTF do período. No entanto, pode ser apurado o crédito por meio dos
documentos anexados.
Sendo assim, a Manifestação de Inconformidade apresentada pela recorrente
demonstrou, cabalmente, a existência do crédito de PIS e COFINS e a possibilidade de
compensação, amparada nos documentos já anexados e nos que ora se anexa, requerendo
seja considerado o presente aditamento à defesa e afastada a cobrança das contribuições
apontadas.
Ao analisar o caso, então, assim entendeu a DRJ:
(...) Com se vê das normas transcritas, a dedução, na base de cálculo do PIS e da
Cofins, das sobras líquidas apuradas na Demonstração do Resultado do Exercício, antes
da destinação para a constituição do Fundo de Reserva e do Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social (Fates), previstos no art. 28 da Lei no 5.764, de 1971,
poderá ser efetivada a partir do mês de sua formação, devendo o excesso ser aproveitado
nos meses subseqüentes.
Fl. 1801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

Nesse ponto, vale lembrar que o PIS/Pasep e a Cofins são apurados de forma
mensal. E isso é assim por definição legal (vide Lei no 9.715, de 1998, e Lei
Complementar no 70, de 1973).
Por seu turno, como bem esclarece a Norma Brasileira de Contabilidade relativa às
“Demonstrações de Sobras e Perdas” das sociedades cooperativas (NBC T 10.8.4.1), a:“...
denominação da Demonstração do Resultado da NBC T 3.3 [NBC T.3.3 – Da
Demonstração do Resultado] é alterada para Demonstração de Sobras ou Perdas, a qual
deve evidenciar, separadamente, a composição do resultado de determinado período,
considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das receitas,
custos e despesas do ato não-cooperativo, demonstrados segregadamente por produtos,
serviços e atividades desenvolvidas pela Entidade Cooperativa.”
Portanto, caso queira se valer dessas sobras, para fins de exclusão da base de
cálculo das contribuições, é compulsório que a sociedade cooperativa apure essas sobras
mensalmente, pois só assim estará habilitada a fazer jus à referida exclusão das bases de
cálculo mensais dessas contribuições.
Consoante a "DEMONSTRAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA
COFINS", fl. 50, a interessada excluiu da base de cálculo da Contribuição ao PIS/Pasep
de dezembro de 2002, o importe de R$545.319,96, referente às sobras líquidas. Esse
valor, de acordo com a cópia do balancete trazida à colação com a peça de defesa, fls. 904
e 933, corresponde à diferença entre os montantes de R$729.379,28 (saldo inicial da
conta "sobras apuradas no mês") e de R$184.059,32 (saldo da conta "perdas apuradas no
mês").
Ainda de acordo com documento citado, verifica-se que no mês em questão as
sobras líquidas perfaziam o importe de R$61.800,10 (R$222.136,26 - 160.336,16) e que o
restante do valor considerado para exclusão referia-se a períodos anteriores.
No que diz respeito às sobras líquidas de períodos anteriores, a documentação
carreada aos autos além de sequer demonstrar a sua formação, também não comprova que
o saldo inicial da conta "sobras apuradas no mês" corresponderia ao excesso de sobras
formadas em outros meses do ano de 2002.
O aproveitamento das sobras formadas em meses anteriores, por força das normas
transcritas, está condicionado à apuração de excesso nos meses de formação das sobras
líquidas consideradas, o que não ocorreu no presente caso.
De acordo com as DCTF do ano de 2002, a interessada apurou PIS/Pasep a pagar
nos meses de janeiro a novembro de 2002, demonstrando que demonstrando que as
sobras líquidas mensais ou não foram apuradas ou, acaso existentes e excluídas das bases
de cálculo das contribuições, foram consumidas nos meses correspondentes. Não
havendo, nos dois casos, que se falar em excesso de sobras a excluir no mês de dezembro
do mesmo ano.
Concernente à exclusão da sobras líquidas do mês de dezembro, além de sequer
demonstrada a sua formação, ainda que se considerasse o valor apurado, não haveria
pagamento a maior, conforme tabela abaixo:
Fl. 1802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

Dada a necessidade de certeza e liquidez do crédito (art. 170 do CTN) e a natureza
de confissão de dívida da DCTF, cabe à interessada a prova de que cometeu erro de
preenchimento nas DCTF.
Entretanto, a interessada não se desincumbiu de seu ônus de provar que o valor do
tributo devido no período era menor e que, desta forma, o pagamento efetuado em DARF
dar-lhe-ia crédito passível de ser compensado com outros débitos.
O contribuinte, por seu turno, traz em seu Recurso Voluntário, resumidamente, as
seguintes alegações:
A Recorrente juntou à Manifestação de Inconformidade tanto o balancete mensal
quanto a planilha de cálculo das contribuições do respectivo período, restando mais que
demonstrada a diferença no recolhimento que originou o crédito objeto do despacho
emitido pela DRJ.
Ao contrário do que alega a Recorrida, no mês em questão as perdas NÃO
superaram as sobras. O balancete anexo aos autos demonstra perfeitamente que o total de
sobras foi de R$ 545.319,96, conforme a apuração da recorrente.
(...)
Conforme já explanado na Manifestação de Inconformidade apresentada, tendo em
vista a possibilidade de exclusão das sobras da base de cálculo do Pis e da Cofins ter
retroagido a novembro de 1999, a Recorrente procedeu a retificação da base de cálculo
destas contribuições, tendo apurado pagamento a maior na competência dezembro de.
2002 no valor de R$ 1.505,79 de Pis (código 8109).
Embora já esteja comprovado nos autos o valor das sobras obtidas pela
cooperativa, junta-se também a "Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para
o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2002", a fim de que fiquem demonstradas
claramente as sobras apuradas no período.
Como se vê, o ponto de divergência entre o disposto na decisão recorrida e o
defendido pelo Recorrente está relacionado ao valor da sobra líquida, tendo o contribuinte
considerado o valor de R$ 545.319,96, ao passo que a DRJ entendeu como comprovado apenas o
valor de R$ 61.800,10, relativa a dezembro de 2002, visto que inexistente comprovação das
sobras líquidas relativas aos períodos anteriores.
Em seu Recurso Voluntário, então, no intuito de suprir a deficiência probatória
indicada pela decisão recorrida, a recorrente anexa aos autos a “Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2002”, da qual consta a
“Demonstração das sobras do exercício de 2002”. Neste documento, consta a informação de que
a sobra, de fato, corresponderia ao montante de R$ 545.319,96, conforme indicado pelo
Recorrente (vide documento de fl. 1.768 dos autos).
Fl. 1803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.479 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.900543/2008-74

Considerando que este documento não chegou a ser apreciado pela unidade de
origem, a qual tampouco se manifestou sobre os livros contábeis juntados aos autos quando da
realização da diligência, entendo que o presente julgamento deverá ser convertido em diligência,
para que a unidade de origem aprecie tais esclarecimentos e documentos constantes dos autos,
manifestando-se expressamente sobre a sua correlação ou não com o pleito objeto da presente
contenda.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta: (i) analise a
documentação acostada aos autos pelo contribuinte desde a sua manifestação de inconformidade,
manifestando-se sobre a identidade ou não das informações ali postas em relação ao direito
creditório pleiteado; (ii) identifique qual o valor das sobras líquidas disponíveis no período em
referência (dezembro/2002 e seus períodos anteriores); (iii) manifeste-se, por meio de laudo
consubstanciado e conclusivo, sobre a certeza e liquidez do direito creditório em questão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 1804
DF CARF MF
Documento nato-digital